Tribunal: TJES
Processo: 0030566-37.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030566-37.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RENATO FIRME DE PAIVA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030566-37.2014.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELAD
O
:
RENATO FIRME DE PAIVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de RENATO FIRME DE PAIVA, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ter sido a demanda proposta após o falecimento do executado. O recorrente sustenta que o espólio do falecido deu causa ao ajuizamento da ação por não ter comunicado o óbito ao fisco, pleiteando a reforma da sentença quanto à condenação aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em caso de execução fiscal ajuizada após o falecimento do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a condenação em honorários advocatícios deve seguir os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo atribuída à parte que deu causa à demanda.

4. O ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido configura equívoco do exequente, que tem o dever de verificar previamente a legitimidade do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco.

5. O princípio da causalidade impõe ao Município a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi a inobservância de sua parte quanto ao correto lançamento tributário e à adequada identificação do polo passivo que deu causa à extinção do processo.

6. Jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que o ente público deve responder pelos encargos sucumbenciais quando a execução é ajuizada contra devedor já falecido, não sendo relevante a ausência de comunicação do óbito pelos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recai sobre o exequente que ajuíza execução fiscal contra devedor falecido, por ter deixado de observar a correta identificação do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Lei de Execuções Fiscais, art. 2º, §8º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.801.071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2019; TJPR, ApCiv 0010457-76.2020.8.16.0129, Rel. Des. Stewalt Camargo Filho, DJPR 13/06/2024; TJES, AC 0000174-47.2013.8.08.0004, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Publ. 04/03/2024; TJSP, AC 1519439-06.2017.8.26.0299, Relª Desª Tania Mara Ahualli, DJESP 05/10/2023; TJES, AC 0021915-25.2009.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Publ. 09/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face da sentença (fls. 93/93-verso) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila velha que, nos autos
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
RENATO FIRME DE PAIVA
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por verificar que a demanda foi ajuizada após o falecimento do executado.

Em suas razões recursais (fls. 95/96), o recorrente alega, em resumo, que a sentença merece reforma no que se refere aos ônus sucumbenciais pois foi o espólio do falecido que deu causa ao ajuizamento da ação por não ter comunicado o óbito ao fisco.

Contrarrazões apresentadas no ID 9884596, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia restringe-se em averiguar quem deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando a execução fiscal é ajuizada após o falecimento do contribuinte.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “
a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
” (STJ, REsp 1.801.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019).

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, forçosa a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois deixou de observar que o contribuinte já se encontrava falecido no momento da propositura da ação.

Sob esse enfoque, registro que a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer a obrigação do ente público em arcar com os encargos de sucumbência quando a execução fiscal é ajuizada após o falecimento do executado, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o fisco. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU E TAXA DE LIXO (2015 E 2016).
EXTINÇÃO DO PROCESSO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
FALECIMENTO DO EXECUTADO EM 1992. ÓBITO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. TESE FIXADA NO TJPR/IRDR Nº 0038472-59.2017.8.16.0000. SÚMULA Nº 392, DO STJ. DEVER DO EXEQUENTE EM PROMOVER O CORRETO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEQUENTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO FEITO
. EXCLUSÃO DO DEVIDO COMO TAXA JUDICIÁRIA NA SENTENÇA POR FORÇA DO DEC. ESTADUAL Nº 962/1932. PRECEDENTES TJPR. (..) 2.
O descumprimento do dever acessório de atualização cadastral, não retira o dever do exequente de promover o correto lançamento tributário. 3. Pelo princípio da causalidade, incumbe ao Município exequente arcar com as custas processuais, em razão do ajuizamento da execução em face de pessoa falecida
. (..) (TJPR; ApCiv 0010457-76.2020.8.16.0129; Paranaguá; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 11/06/2024; DJPR 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO TRIBUTÁRIO. NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE
. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DO FEITO.
MUNICÍPIO DEVE INDICAR CORRETAMENTE O POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. De fato, tendo sido a ação de execução fiscal ajuizada praticamente 14 (quatorze) anos depois do falecimento do então contribuinte/executado, o Juízo singular adotou o correto enquadramento jurídico da situação, reconhecendo a ilegitimidade passiva, acertadamente concluindo pela extinção do feito sem resolução do mérito.
3. O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça para ações de cobrança de crédito tributário, é o de não ser possível a simples substituição da certidão de dívida ativa, com objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação para que conste o espólio, por inexistir erro material ou formal (de modo a inviabilizar a aplicação do art. 2, §8º da Lei de Execuções Fiscais e da própria Súmula nº 392 do STJ), mas se tratar, efetivamente, de equívoco substancial do título que originou a execução fiscal, uma vez que ao tempo do ajuizamento da demanda, o devedor não poderia mais ser executado, ausente, por isso, requisito de admissibilidade da demanda. 4. Na esteira do entendimento do STJ e do TJES, apenas seria possível a substituição do polo passivo da execução com o redirecionamento ao espólio caso o falecimento do devedor tivesse ocorrido no curso da ação, após a sua devida citação, o que não é o caso dos autos. 5.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral, a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo na CDA
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES; AC 0000174-47.2013.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal
. Município de Jandira. IPTU. Exercício de 2015.
Sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 26 da LEF, diante do falecimento do contribuinte em data anterior ao fato gerador do imposto, extinção essa procedida após a oferta de exceção de pré-executividade pelo espólio do executado. Sem condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, posto que teriam sido os herdeiros do contribuinte falecido, ao deixarem de comunicar o óbito aos cadastros municipais, que deram causa ao ajuizamento da demanda. Insurgência do espólio do contribuinte. Acolhimento parcial.

Princípio da causalidade. Fazenda Pública que não promoveu à adequada averiguação do polo passivo da execução quando da inscrição em dívida ativa, dando causa ao ajuizamento da ação. Precedentes.
Inaplicabilidade, todavia, do Tema 1076 do C. STJ em casos de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF. Distinguishing em relação ao entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do RESP 1.877.883/SP (Tema nº 1076), que tratou das questões genéricas, nas quais se aplicam o art. 85, § 3º do CPC. Observância do recente julgado do C. STJ proferido no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ. Honorários advocatícios que, por isso, devem ser fixados por equidade em R$4.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e atendidos os critérios legais fixados no art. 85, § 2º do CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1519439-06.2017.8.26.0299; Ac. 17208743; Jandira; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 29/09/2023; DJESP 05/10/2023; Pág. 3188)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO
. INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Somente admite-se o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio nos casos em que o óbito ocorreu após a efetivação da citação. Precedentes do e. STJ. II. Na hipótese, além de inviável o prosseguimento da demanda em face do devedor originário, falecido antes da citação, também não se revela possível o redirecionamento da execução previsto no artigo 110, do CPC/15, seja em face do espólio ou dos herdeiros, na medida em que o de cujus, por sequer ter integrado o processo como parte, eis que não triangulada a relação processual, não pode ser substituído na forma prevista no dispositivo supracitado. III.
Sendo certo que esta Corte Estadual enuncia “que considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100), entendeu-se acertada a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de condenar a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. A questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante. V. Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, entendeu-se por bem manter a condenação ao pagamento de verba honorária imposta na sentença ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA em favor da Defensoria Pública Estadual. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0021915-25.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Publ. 09/11/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– JUROS DE MORA – ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – CAUSALIDADE PELO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 5.
Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018813-39.2002.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 1%, passando de 10% para 11% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2024 às 14:00:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53088912092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.